Tribunal: TJMT
Processo: 1008928-26.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008928-26.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO DOMINGOS ESTAQUES - CPF: 026.791.901-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARA SCHUTZ TEIXEIRA - CPF: 085.887.391-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E FALSA IDENTIDADE –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
REJEIÇÃO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS

–
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO
–
INVIABILIDADE
–

RECURSO

DES
PROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a

palavra

da

vítima

possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

O crime defalsaidentidadeé formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se
falsaidentidade,
apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação doregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
Criminal tirado em face de decis
ão que
condenou
Flavio Domingos Estaques
,
como
incurso
nas sanções do art
.
155,
caput, e
art
.

307
, caput,
c.
c
art. 61, inciso I, tod
os do código penal, à pena de
0
1
(
um)

ano
, 04
(
quatro
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão

e 02 (dois) dias de detenção
e
24
(
vinte e quatro)
dias
-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição
, por não existirem quaisquer provas que levem a certeza de que o apelante é o autor dos delitos, com fulcro no
art. 386,
V
II, do CPP
.
Subsidiariamente, a fixação do regime aberto.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público
pugna pelo im
provimento do recurso de apelação
.
(I
d.
183058002
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
.
(I
d.
189508177
)

É o relatório.

À douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos de
inquérito
policial que no dia 09 de maio de 2022, por volta das 15h35min, no estabelecimento denominado
Seg
Norte, localizado na Rua das
Caviúnas
, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT,
FLAVIO DOMINGOS
ESTAQUES
,
imbuído de animus
furandi
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta, azul, marca
caloi
, contendo uma cesta na cor preta, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme auto de avaliação de ID n° 85198425, pertencente à vítima Lara
Shutz
Teixeira. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
a defesa
pugna
a
absolvição, por não existirem quaisquer provas que levem a certeza de que o apelante é o autor dos delitos, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Pois bem. O pedido não merece provimento.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, a vítima L
ara
relata o seguinte fato delituoso,
verbis
:

“[...]Eu cheguei no serviço 13h e como de costume, eu sempre deixava a bicicleta lá na parede, na calcada da empres
a, aí eu entrei para dentro para fazer meu serviço, quando foi mais ou menos umas 14:40 eu fui lá fora, aí eu fui jogar o lixo, quando foi umas 14:40 e na hora que eu voltei eu percebi que a bicicleta já não estava mais lá, e aí, foi que eu entrei em choque em pânico, aí eu avisei para o filho do dono que estava na loja no momento, aí a gente foi em seguida olhar nas
câmeras, aí a gente conseguiu ver nas câmeras que era um rapaz de short branco, camiseta vermelha, que tinha passado lá visto e pegou, passado esse fato, um instalador que trabalha lá, ele me ofereceu carona para casa, como eu estava de a pé né e aí na volta, nós passando lá
pela

tarumans
, a gente avistou o rapaz de camiseta vermelha, só que ele não estava com a bicicleta, nisso a menina que trabalha lá, também já estava seguindo ele, que a gente viu as características, aí ele desceu lá para o ginásio, o Carlos
Pa
s
a
, ai ele ficou lá dentro do banheiro, nisso a menina foi lá pedir ajuda para o meu cunhado, que trabalha lá na empresa, aí ele chegou e foi conversar com ele, com esse rapaz, na hora que ele falou que tinha a filmagem dele nas câmeras, aí ele já assumiu que ele tinha pegado a bicicleta, e que ele tinha escondido, ai nisso a gente foi, subindo para avenida a cima, e pegou a avenida
Tarumans
, aí ele não queria dizer para gente onde que estava, ele só falava que estava com a bicicleta mas não queria falar o local exato, ele queria levar a gente lá, e nisso a menina que trabalha lá já tinha solicitado a
policia
né, e aí a
policia
já estava vindo de encontro, quando a gente foi subindo que ele foi mostrando o caminho para gente, a
policia
já estava vindo, ai eu só acenei com a mão, aí eles pararam, e eles que perguntaram para o rapaz, e ele contou que estava em uma construção abandonada atrás de uma placa, aí eles foram lá e realmente estava.. [...]”

Assim,
nos crimes contra o patrimônio, apalavradavítimapossui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.
Além disso,
foi
corroborada pelo

depoimento
do informante Elton Rocha,
verbis
:

“[...]Eu estava trabalhando normalmente, aí veio aqui um dos funcionários me chamar, que havia tido um furto
da
uma bicicleta e que sabiam onde estava o mesmo, que é o ladrão, e me desloquei daqui da loja até o ginásio
Pa
s
a
, aqui de Sinop, onde tem aulas de motocicletas ali, e o mesmo estava dentro do banheiro, ele saiu e eu fiz ir de encontro até onde a bicicleta estava escondida, na sequência já chamamos a polícia, ele foi andando até onde a bicicleta estava, e encontramos ela. [...] sim, eu conversei com ele, falei que tinha
filmagem dele, e ele
já deu assim, já se entregou vamos dizer assim, quando eu falei que tinha a filmagem dele. [...]
”

No caso, diferente do que alega a defesa, as câmeras de segurança mostraram com exatidão as características do acusado, razão pela qual foi possível localizá-lo, onde ele confessou os fatos, inclusive indic
ou
o local da
res furtiva.

Destaco que, o próprio acusado confessou os fatos em fase
investigativa
, veja
mos,
verbis
:

“
que narra que está de passagem por Sinop e que então passando em frente a um comercio resolveu furtar uma bicicleta cor azul e que então foi sentido uma avenida e que escondeu a bicicleta em uma construção ''velha'' e que então a polícia chegou e lhe abordou e que então mostrou onde estava escondido a bicicleta e que então narra que foi preso
.”

(
Id.

183057913
).

Somado
a isso
,
tem-se o depoimento do
policial Militar
Luiz Fernando Dias
,
verbis
:

“[...]
Sim, fomos acionados para atender essa ocorrência, chegando no local a gente foi informado pela vítima, não me recordo se eles tinham visto
em uma câmera de segurança, as características do suspeito, e passou o sentido, o rumo que o suspeito teria tomado, avenida Tarumã, fazendo rondas ali próximo a gente conseguiu localizar, me recordo que as
vitimas
estavam próximo, tinham visualizado ele próximo ali, e foi realizado a abordagem, ato continuo a bicicleta foi localizada, próximo a esse suspeito, em uma construção abandonada. Sim, me recordo, na confecção do boletim de ocorrência, foi passado esse nome de Valmir. [...]”

Bem como, no mesmo sentido consta o termo de depoimento do policial militar Rodolfo
Castrão
. (Id.

183057908
)

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se
verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA

DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA –

DELITIVA

SE
NTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-
N.U
0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
–
(...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.

(...),
(
N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023) Destaquei

Ademais,
quanto ao delito de falsa identidade, constato que o réu forneceu informações falsas sobre sua identidade, ao se apresentar como
Valmir Alves Teixeira
, con
forme

depoimento

dos policiais militares e o nome fictício registrado no boletim de ocorrência.

O crime defalsaidentidadeé formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-sefalsaidentidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
.
L
ogo, a conduta do apelante se amolda ao delito do art. 307 do CP.

Inclusive
como bem explanado no

parecer

d
a douta Procuradoria
,
verbis
:

“
[...]
Com
relação
ao crime de falsa identidade, vislumbra-se dos autos que,
no momento em que
foi abordado pela
polícia
militar, o acusado se identificou como Valmir Alves Teixeira.

O acusado foi identificado somente
após
o confronto
papiloscópico
das
impressões
digitais obtidas no
prontuário
de
identificação
criminal.

A conduta praticada pelo
réu
se coaduna com o tipo penal descrito no artigo 307 do
Código
Penal, sendo de rigor a
condenação
de
Flávio
Domingos Estaques da forma em que foi realizada pela
instância
de origem.
[...]”

A
ssim,

autoria e
materialidade
delitiva
estão
consubstanciada
s
pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante delito
(Id.

183057904
)
,
Boletim de Ocorrência
(Id.

183057905
)
, Termos de Depoimentos dos Policiais Militares, Termo de Declaração da Vítima, Auto de Apreensão
(Id.

183057906
)
,
Termo de Reconhecimento de Objeto (Id.

183057910
)
, não deixando dúvidas quanto à existência do
s
crime
s
em comento.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que
a
apelante, cometeu o
s
delito
s
de
furto e falsa identidade, assim,
não há como acolher o pleito absolutório.

No que tange ao pedido de fixação do regime aberto, razão não assiste a defesa, tendo em vista que o réu
é possuidor de maus antecedentes,
é reincidente
, se
amolda
ndo
ao disposto no art. 33,
§ 2
o
, alínea “b”,
d
o CP
.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação doregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Portanto, em razão das circunstâncias do caso, e da gravidade do delito, assim, no caso dos autos, amolda-se o regime semiaberto
sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A corroborar tal entendimento trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“[...]
Embora a pena imposta em sentença seja inferior a 04 (quatro) anos, milita em desfavor do agente a sua condição de reincidente, revelando que o regime inicial semiaberto é o mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

[...]”
(
N.U 0004238-19.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023)

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso

da defesa, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024